Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA PESQUISA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO.
1. É possível a reiteração das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, especialmente quando houver transcorrido lapso de tempo razoável para mudança da situação patrimonial do devedor. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.